Tribunal: TJDFT
Processo: 0738371-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vistos, etc. Agravo interposto contra decisão que determinou o prosseguimento de execução contra os executados, especialmente o Agravante, fiador da obrigação, pelo valor dos honorários advocatícios provisórios. Sustenta o Agravante que foi celebrado um acordo entre exequente e o devedor principal, do qual não participou; diz que não deve haver incidência de honorários porque tal acordo foi celebrado antes de ocorrer sua citação. É a suma da pretensão recursal. A um primeiro e provisório exame entendo de conceder parcialmente o pleito liminar para que o processo permaneça suspenso até julgamento do recurso. Consultados os autos originários, verifica-se que credor e devedor principal celebraram acordo com nova pactuação para quitação integral da dívida. Na referida avença nada foi dito sobre honorários, fazendo presumir que o valor acordado cobriria toda a execução. Além disso, o Agravante, fiador, além de não ser partícipe da nova transação (datada de 16/09/21), sequer fora citado da execução (outubro/21), daí que em princípio não se poderia falar em honorários provisórios contra si. Acresce, por fim, que não houve determinação de suspensão da execução com relação ao valor principal; alterou-se o valor da execução para que se prosseguisse apenas quanto aos referidos honorários. O prosseguimento da execução e eventual constrição de bens diante desse quadro jurídico ainda indefinido, poderia trazer prejuízos secundários, perfeitamente evitáveis com a suspensão do processo. À vista do exposto, concedo efeito suspensivo para que o processo permaneça no aguardo do pronunciamento definitivo do Colegiado. Comunique-se. Intime-se. Prossiga-se no recurso na forma legal. Brasília, 06/12/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator